Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700654-27.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE DE ALMEIDA LIBERATO RECORRIDO: JOSILENE ULISSES SILVA DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Contudo, o contracheque apresentado (ID 36319638), analisado isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que a autora faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral, incluindo as custas, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito